Tribunal: TCU
Processo: 031.030/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Roque Raposo contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Roque Raposo contra o Acórdão 476/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. ratificar determinação à Fundação Nacional de Saúde exarada no Acórdão 8614/2023-TCU-Primeira Câmara no sentido de cessar todo e qualquer pagamento irregular apontado na deliberação recorrida, salvo decisão judicial impeditiva superveniente à exarada em 20/7/2021 pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000; e 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.